Tribunal: STF
Processo: HC 208407
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gustavo Brito Uchoa impetrou habeas corpus em favor de Valdir Pedro, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Consta dos autos que o Juízo da Execução competente, em razão da inobservância do ora paciente ao requisito que lhe era exigido para cumprimento de sua pena em regime aberto (manter endereço atualizado), sustou, cautelarmente, o regime aberto e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor de Valdir Pedro, a ser cumprido no regime semiaberto.



    Eis, em síntese, a motivação do Juízo da Execução para adoção da medida aqui impugnada:



     "(…) o executado não foi localizado nos endereços declinado nos autos, a fim de dar início ao cumprimento das condições a ele impostas", (...) A diligência foi procedida nos endereços declinados nos autos pelo sentenciado (fls. 151 e 178/179), e ao beneficiado com o regime aberto cabe manter atualizada tal informação, o que não foi observado no caso em tela" (fl. 28). 



    Sustenta a defesa o surgimento de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para o Juízo da Execução desconsiderar a justificativa apresentada pelo paciente, em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. 



    Busca-se, nestes autos, o restabelecimento do regime aberto de cumprimento da pena anteriormente imposto à Valdir Pedro, com a expedição do competente contramandado de prisão. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia) 



    No caso em espécie, vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    É certo que o próprio impetrante, em sua petição inicial (doc. 1, p. 5), admite o erro do paciente em não comunicar a mudança de seu endereço nos autos da execução penal.



    Entretanto, apresentou justificativa plausível, segundo penso, para o não cumprimento de referida atualização cadastral, valendo transcrever a seguinte manifestação da defesa do paciente (com meus grifos):



    (…) o Paciente vinha cumprindo rigorosamente as exigências impostas para o regime aberto até o início da pandemia, quando foi obstado de dar continuidade ao comparecimento trimestral, bem como de se deslocar a algum Setor do Judiciário para manter atualizado seu endereço. 



    O Paciente jamais teve a intenção de descumprir as condições do regime aberto, vinha exercendo atividade lícita na empresa RE9SE COMÉRCIO DE RECICLAGEM LTDA, cumprindo os horários de recolhimento doméstico, e possui endereço fixo. 



    Releva ponderar que, logo que teve conhecimento acerca do retorno gradual do funcionamento dos Fóruns, o Paciente procurou seus patronos para que lhe informassem sobre como proceder para comunicar seu novo endereço de residência, oportunidade em que foi comunicado da sustação do regime aberto e, prontamente, foi apresentada justificativa fundamentada. 



    Ora, em que pese o erro cometido pelo Paciente, ao deixar de comunicar a mudança de endereço – repita-se, diante dos obstáculos advindos do momento de pandemia – tal falta não poderia embasar uma decisão tão desproporcional, com a sustação cautelar do regime aberto e determinação para a expedição de mandado de prisão, a ser cumprido no regime semiaberto. 



    Também, destaco que a desatualização no endereço do paciente nos autos da Execução Penal culminou com o não cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça (intimação). 



    Ocorre que a mudança do paciente para a residência de sua genitora, bem assim o retorno para seu antigo e atual endereço, ocorreram, segundo o impetrante, em razão dos cuidados com sua genitora, debilitada em sua saúde na situação de pandemia do coronavírus, e que veio a falecer em 12/06/2021.



    Ademais, ao compulsar os presentes autos, observo que não se têm notícias de outros descumprimentos das regras impostas ao ora paciente, o que viabiliza, segundo penso, a continuidade do cumprimento da pena que lhe foi imposta em regime aberto.



    De outro lado, é preciso reconhecer que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é o princípio da proporcionalidade que, derivando do devido processo legal substancial, impõe a proteção das pessoas contra intervenções estatais desnecessárias ou excessivas que causem danos mais graves que o indispensável para proteger o interesse público.



    Como se sabe, o princípio da proporcionalidade é aplicado por meio de três subprincípios: (i) adequação: compatibilidade entre o fim pretendido pelo Estado e os meios por ele utilizados para atingir seus objetivos; (ii) necessidade: o Estado deve adotar, entre os atos e meios adequados, aquele ou aqueles que menos sacrifícios ou limitações causem aos direitos dos administrados e; (iii) proporcionalidade em sentido estrito: a medida adotada deve trazer vantagens que superem quaisquer desvantagens.



    Convém, ainda, relembrar que o princípio da proporcionalidade conta com duas vertentes: a da proibição de excesso e a da proibição de proteção deficiente. Assim, se, por um lado, o princípio da proporcionalidade impõe ao Estado que ele não intervenha desnecessariamente, determina, por outro, que ele, Estado, proteja, de forma suficiente, certos bens jurídicos eleitos pelo legislador. 



    Os direitos fundamentais, desse modo, não podem ser considerados somente como proibições de intervenção. Eles devem ser entendidos, também, como comandos de proteção.



    Nesse contexto, observo que se mostra excessiva a regressão do paciente ao regime semiaberto, notadamente quando “(...) um apenado – como é o caso do Paciente – que se encontra empregado, percebendo salário mensal, com residência fixa, cumprindo os horários de recolhimento mensal, e que perdeu sua genitora, recentemente, seja compelido a retornar ao cárcere.”, nos termos demonstrados, nestes autos, pelo impetrante.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer o regime aberto para cumprimento da pena imposta ao ora paciente, com as regras estabelecidas pelo juízo da execução, determinando a consequente expedição do contramandado de prisão.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator